Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0745891-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANYARA PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da manifestação de ID 67569922, intime-se a recorrente a informar acerca da realização da consulta e da necessidade de aplicação de injeções intravítreo. Prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito